Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707781-89.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA FERNANDES DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão desta Relatoria que, em sede de admissibilidade do agravo de instrumento interposto em desfavor de JOÃO BATISTA FERNANDES DA COSTA, não conhecera do recurso quanto às questões atinentes à ilegitimidade ativa do exequente e à ilegitimidade passiva do executado. Em suas razões de agravo interno (ID 71162585), o agravante sustenta que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de provocação da parte ou de prévia decisão de primeiro grau. Sustenta que a falta de manifestação do juízo de primeiro grau e, possível supressão de instância, não pode ser colocada como referencial para negativa do pedido de análise de questão de ordem pública. Com esses argumentos requer a reconsideração da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a r. decisão e se conheça do agravo de instrumento quanto à ilegitimidade da parte exequente e do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, que não conhecera do agravo de instrumento quanto às questões atinentes à ilegitimidade ativa do exequente e à ilegitimidade passiva do executado, consoante fundamentação lá encartada (ID 69456501): Prefacialmente, analiso a admissibilidade recursal, antecipando que o agravo de instrumento será recebido apenas em parte, uma vez que na r. decisão vergastada (ID 220992698, origem), o d. Magistrado de primeiro se limitou a analisar a impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 219162891, origem), não tendo sido ventilada as teses de ilegitimidade ativa da parte exequente e ilegitimidade passiva do executado. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é cabível a análise de questão não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme arestos a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas perante o Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1879173, 07528918220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA DO TESOURO DISTRITAL. SUBMISSÃO DA NOVACAP AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO. ADPF N 949. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. 1. Não conhecido do requerimento da agravada em contrarrazões, quanto a intempestividade da impugnação da agravada, por configurar supressão de instâncias, eis que o tema não foi apreciado pelo Juízo da causa. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. 2. As matérias apontadas na impugnação da NOVACAP são questões de ordem pública, pois tratam sobre o regime de execução que deve ser adotado nos débitos da empresa pública. Logo, ainda que tivesse ocorrido a alegada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se pode afirmar, eis que o tema não foi apreciado pelo juiz singular, nem se pode fazê-lo na fase que o processo se encontra, sob pena de supressão de instância. Ainda assim, caberia ser analisadas as alegações pelo magistrado, pois não se aplicam efeitos da revelia, no caso em tela, nos termos do art. 345, II, do CPC. (...) 7. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1854567, 07255638020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O conhecimento em segundo grau da tese da litispendência, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. 2. "[...] em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1824927, 07484583520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMIENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-DF 07189216220218070000 DF 0718921-62.2021.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto às alegações de ilegitimidade ativa da exequente e de ilegitimidade passiva do executado, por se tratar de matérias que não foram arguidas no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto às questões atinentes à ilegitimidade ativa do exequente e à ilegitimidade passiva do executado. Consequentemente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, em relação aos demais pedidos. Saliento que os fundamentos acima são suficientes para conduzir a análise do presente pedido de retratação. Consoante salientado na decisão supratranscrita, ainda que a ilegitimidade das partes se trate de matéria de ordem pública, não é cabível a análise de questão não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A resolução empreendida está em conformidade com a jurisprudência deste e. TJDFT, consoante atesta o seguinte precedente: Acórdão 1979591, 0736827-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1427486, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2025 às 17:47:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora